Tribunal: TJDFT
Processo: 0734551-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734551-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIODORO CARDOSO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se apelação interposta por ELIODORO CARDOSO DOS SANTOS (ID 69121683), em face da sentença de ID 69121682 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos em virtude de eventual má administração da conta individual do PASEP da parte autora. No concernente à matéria de mérito posta na presente contenta, verifica-se que, em relação à eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil no tocante à administração dos valores depositados na conta individual da parte apelante junto ao programa do PASEP, há, inexoravelmente, a necessidade de incursão sobre a distribuição do ônus da prova. Cumpre referir, por oportuno, que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, houve a determinação suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca da questão da distribuição do ônus da prova em relação às contas individuais do PASEP e tramitem no território nacional (REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1300/STJ), em acórdão assim ementado: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) Assim, diante da ordem de suspensão dos processos individuais e coletivos que tratem de “[s]aber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE, TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator